Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751945-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON BOMFIM DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edmilson Bomfim de Souza contra decisão do Juízo da origem, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, a fim de manter a constrição de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No mérito, a impugnação não prospera. A execução visa a satisfação de dívida lastreada em Cédula de Crédito Bancário. Tentativas prévias de localização de bens restaram infrutíferas (SISBAJUD e RENAJUD - id. 226476030). Conforme o comprovante de rendimentos do executado, a remuneração bruta totaliza R$ 12.887,53, com um liquido apurado (após descontos obrigatórios de IR e previdência) de R$ 11.508,54, id. 245528124. O desconto compulsório de 10% (dez por cento) sobre o rendimento líquido, conforme determinado na decisão id. 250527639 e efetivamente implementado (com primeiro depósito judicial de R$ 999,88 - id. 256246822), preserva a maior parte dos rendimentos do executado, assegurando um valor remanescente superior a R$ 10.000,00 para sua subsistência, considerando a base de cálculo líquida utilizada na decisão constritiva. O argumento de que restarão apenas R$ 2.000,00 para o sustento do executado (id. 254316544) baseia-se na inclusão dos descontos voluntários (empréstimos consignados privados). Tais descontos, decorrentes de obrigações privadas e não compulsórias para fins de cálculo de penhora judicial, não podem servir de subterfúgio para blindar a integralidade da remuneração da execução. A penhora de 10% (dez por cento) é uma medida proporcional para garantir a efetividade da execução, sem comprometer a dignidade do devedor. A despeito da alegação de que o valor penhorado (R$ 999,88) não amortizaria os juros mensais, e que a dívida se tornaria eterna, a execução deve prosseguir pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do Código de Processo Civil) e no interesse do credor (art. 797 do Código de Processo Civil). Tendo em vista a ausência de outros bens penhoráveis localizados, o desconto limitado de 10% (dez por cento) é a única medida de constrição eficaz neste momento e deve ser mantida, ainda que a satisfação do débito seja prolongada no tempo. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pelo executado e mantenho a decisão em seus integrais termos.” (id. no 257314729, processo de origem no 0748709-16.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que houve nulidade da decisão por ausência de intimação prévia acerca da penhora, configurando cerceamento de defesa, pois tomou ciência da constrição apenas ao verificar o desconto em seu contracheque. Sustenta que a decisão parte de premissa equivocada ao considerar que sua renda disponível seria superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que, na realidade, seu salário líquido atual é de R$ 3.870,98 (três mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), devido aos múltiplos empréstimos consignados irrevogáveis que consomem sua margem. Assevera que a manutenção da penhora de 10% (dez por cento) reduzirá seus recursos para aproximadamente R$ 2.875,38 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), valor insuficiente para cobrir despesas essenciais como aluguel, alimentação e medicamentos, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Pontua que a medida é ineficaz e gera a perpetuidade da dívida, visto que o valor penhorado (R$ 995,60) é inferior aos juros mensais do débito (aproximadamente R$ 1.800,00), o que jamais permitirá a amortização do principal. Pondera que a jurisprudência do TJDFT veda penhoras que não reduzem o débito e apenas eternizam o processo, devendo prevalecer o princípio da menor onerosidade. Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência (efeito suspensivo ativo) para declarar a impenhorabilidade da verba salarial e afastar a penhora imediatamente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e cancelar a constrição ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado. Preparo recolhido (id. 78748927). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II ,c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado, em sede de Execução de Título Extrajudicial, a despeito da alegação de que a medida compromete a subsistência do devedor em razão do alto endividamento. O recorrente defende o desacerto da decisão, sustentando que, embora sua remuneração bruta seja elevada, o valor líquido efetivo é de apenas R$ 3.870,98 (três mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), devido aos múltiplos empréstimos consignados. Alega que o desconto de 10% (de por cento), aproximadamente R$ 995,60 (novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), fere sua dignidade e não serve para quitar a dívida, apenas perpetuando-a, pois é inferior aos juros mensais. Em uma análise perfunctória, o pedido liminar não merece amparo. Inicialmente, quanto à alegada nulidade por ausência de intimação prévia, não vislumbro vício capaz de macular a decisão. No processo de execução, especialmente em medidas constritivas sobre ativos financeiros, o contraditório pode ser diferido para garantir a efetividade da medida e evitar a frustração do crédito, nos termos do art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que autoriza a constrição sem ciência prévia do executado. O direito de defesa é assegurado e exercido posteriormente, mediante impugnação, conforme efetivamente ocorreu no caso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Sobre a temática, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e proventos de aposentadoria. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mitigando essa regra, admite a penhora de percentual razoável sobre tais verbas, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ (EREsp 1.582.475/MG), que reconhece a possibilidade de penhora de valores de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que o bloqueio não afronte a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O Tribunal ressalta que a regra da impenhorabilidade deve ser ponderada com o direito do credor à satisfação da execução, respeitando os princípios da razoabilidade e efetividade. Além disso, o art. 805 do CPC consagra o princípio da execução menos gravosa ao devedor, mas sem afastar o preceito fundamental de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC). Volvendo-se ao caso em análise, não se vislumbra, prima facie, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. A decisão agravada fundamentou-se corretamente na premissa de que a remuneração líquida do executado (após descontos legais de IR e Previdência) é superior a R$ 11.500,00 (onze mi e quinhentos reais). O fato de o recorrente possuir diversos empréstimos consignados voluntários, que reduzem sua renda disponível, não tem o condão de blindar seu patrimônio contra a execução de dívidas perante terceiros. Os descontos de empréstimos bancários são obrigações de natureza privada e voluntária, não podendo se sobrepor à satisfação do crédito exequendo, sob pena de o devedor contrair obrigações facultativas para inviabilizar a constrição judicial. Ademais, conforme pontuado pelo Juízo a quo, não foram encontrados outros bens passíveis de penhora após diligências via SISBAJUD e RENAJUD. Nesse cenário, a penhora de apenas 10% (dez por cento) da remuneração líquida mostra-se razoável e proporcional, não havendo indícios de que tal percentual, isoladamente considerado, seja capaz de levar o devedor à insolvência absoluta ou privá-lo do mínimo existencial. Quanto à alegação de perpetuidade da dívida, tal argumento não autoriza a suspensão da medida. A execução deve buscar o resultado útil e, na ausência de outros bens, a constrição parcial de rendimentos é o único meio eficaz encontrado até o momento para garantir, ainda que lentamente, a satisfação do crédito. Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator